Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito encontra respaldo na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, alegando que os juros moratórios anteriores à EC no 113/2021 não poderiam integrar a base de cálculo da Selic, sob pena de configurar anatocismo.
II. Questão em discussão: Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar, de forma expressa, a tese de que a Taxa Selic deveria incidir apenas sobre o principal corrigido, e não sobre o valor consolidado acrescido de juros pretéritos.
III. Razões de decidir: A decisão embargada apreciou suficientemente a controvérsia, concluindo pela inexistência de anatocismo ou bis in idem, uma vez que a Selic incide de forma única e prospectiva, substituindo integralmente a correção monetária e os juros moratórios a partir de dezembro de 2021. A jurisprudência desta Corte, bem como do STJ, é firme no sentido da regularidade da metodologia de cálculo adotada. Inexistentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A irresignação da parte não se confunde com omissão ou contradição, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento. O prequestionamento, ademais, encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, a partir da EC no 113/2021, não configura bis in idem nem anatocismo, substituindo integralmente a correção monetária e os juros de mora anteriores, inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado.